Tribunal: TJES
Processo: 0003569-02.2022.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003569-02.2022.8.08.0014
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUCIANO BRITO DA SILVA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO D
O MINISTÉRIO PÚBLICO
. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ARTIGO 121, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II,
AMBOS
DO CÓDIGO PENAL.
PEDIDO DE
RECONHECIMENTO
DA
S
QUALIFICADORA
S DE MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri. Precedentes.
2. Considerando que nesta fase processual é necessária tão somente a comprovação de indícios suficientes da existência da qualificadora, e, havendo nos autos elementos suficientes de que o crime foi praticado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, deve o recorrido ser pronunciado no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do art. 14, inciso II, todos do Código Penal, a fim de não subtrair do Júri o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.
3. Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003569-02.2022.8.08.0014
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: LUCIANO BRITO DA SILVA

Advogado(s) do reclamado: MATHEUS THOMAS MACCI

VOTO

Trata-se de
recurso em sentido estrito interposto p
elo

Ministério Público de 1º grau
em face da decisão
id. 7946416
, proferida
pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de
Colatina
– Tribunal do Júri.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
narra, conforme se observa às fls. 02/0
3
, os seguintes termos:

Consta do incluso inquérito policial que no dia24 de outubro de2022, por volta das l7h57min, na Praça Municipal, centro, próximo à Escola Aristides Freire, nesta comarca, LUCIANO BRITO DA SILVA, agindo com manifesta intenção homicida, impelido por motivação torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu golpes de arma branca em Alessandro Barbosa Costa, dando início à execução de um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, em razão da intervenção de terceiros que impediram a conclusão da ação.

Extrai-se das peças de informação em anexo que a vítima e o denunciado viviam em situação de rua.

Segundo o apurado, na manhã do dia dos fatos, ao saber que o denunciado havia subtraído uma bicicleta, a vítima lhe chamou a atenção, o que resultou em uma discussão. Mais tarde, nas imediações da praça municipal, o denunciado chamou o ofendido de "caguete" e outras palavras ofensivas, iniciando novamente uma discussão, tendo a vítima se afastado do local.

Por volta das l8h, a vítima retornou à referida praça e se aproximou de um conhecido para cumprimentá-lo, momento em que recebeu diversos golpes de arma branca em suas costas, desferidos pelo denunciado.

Ressai dos autos que pessoas que estavam no local inviabilizaram a continuidade das agressões e o denunciado empreendeu fuga.

Imediatamente a equipe policial realizou buscas, sendo o denunciado detido nas proximidades da rodoviária, em posse de uma faca.

O delito foi praticado por vingança devido a discussões anteriores, caracterizando como torpe o motivo do crime.

Além disso, o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi atacada de surpresa, após consumir álcool, desarmada, estando de costas para o denunciado quando recebeu diversos golpes de instrumento perfurocortante.

Pela prática delituosa acima descrita,
Luciano Brito da Silva
foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, na forma do 14, inciso II, ambos do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri daquela Comarca, afastando as qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Inconformad
o
, nas
razões recursais
id. 794642
4
, o
Parquet
de 1º grau requer seja o recorrido pronunciado nos incisos I e IV, do art. 121, § 2º, do Código Penal, sustentando
que estão e
videnciadas as qualificadoras de
motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o Ministério Público de 1º grau está correto em sua irresignação.

Pois bem. Sabe-se que a respeito dos crimes contra a vida, a exclusão de qualificadoras pelo magistrado
a quo
só pode
ocorrer
quando manifestamente improcedentes, sem qualquer amparo nos autos, posto que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não.

Isso porque, nesta fase processual o juiz togado fica impedido de valorar com profundeza os elementos probatórios e emitir um juízo acerca do mérito da lide penal e de suas circunstâncias mais relevantes, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri de resolver e julgar os crimes dolosos contra a vida.

Logo, atento à necessidade de comprovação, nesta fase processual, tão somente de indícios suficientes da existência da qualificadora, verifico que
constam nos autos elementos suficientes a demonstrarem que
o crime foi praticado
por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Isso porque, quanto à
qualificadora do art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal
, que diz respeito ao motivo torpe,
analisando o interrogatório do recorrido em juízo, à fl.
131
, depreende-se que o crime foi cometido por vingança, haja vista a vítima supostamente ter agredido o réu em momento anterior, o que enfureceu o recorrido, que estava sob o efeito de álcool e drogas, e decidiu buscar uma faca, ir atrás do ofendido e desferir golpes de faca.

Assim, entendo que havendo indícios de que o crime foi praticado por motivo torpe, deve o réu ser pronunciado n
o inciso I,
do art.
do Código Penal.

Nesse sentido,
colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA PELO EG. TRIBUNAL DE ORIGEM. QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I –
A qualificadora do motivo torpe não é manifestamente improcedente, tendo em que vista os elementos de prova produzidos na primeira fase do rito do Tribunal do Júri indicam que o recorrido, em tese, teria atentado contra a vida da vítima, Jean de Oliveira Lima, para se vingar
, já que a vítima e um terceiro, haviam anteriormente matado um amigo do recorrente, Alex Rodrigo Olimpio dos Santos, de modo que a sobredita qualificadora somente poderá ser afastada após seu pleno exame pelo Conselho de Sentença. II - Portanto, da acurada análise dos trechos acima transcritos e do V. acórdão impugnado,
verifica-se que a decisão do eg. Tribunal a quo que afastou a qualificadora deve ser reformada, pois não evidenciada a hipótese em que se autoriza seja subtraída do Conselho de Sentença o exame de sua configuração. Ao contrário, para justificar o afastamento da qualificadora, foi realizado indevido juízo de valor a respeito da vingança, com interpretação que cabia exclusivamente ao Tribunal do Júri
. III - Destarte, verifica-se que o V. acórdão recorrido não se encontra em consonância com o entendimento estabelecido nesta eg. Corte Superior de Justiça, no sentido de que
somente se afigura cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas e improcedentes
. A decisão acerca da caracterização ou não das qualificadoras incumbe ao juízo natural da causa, o Conselho de Sentença. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 2.070.839; Proc. 2023/0158106-3; PR; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 08/08/2023; DJE 16/08/2023).

De igual modo, no que diz respeito à q
ualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, prevista no inciso IV, do art. 121, do Código Penal, analisando o conjunto probatório disposto nos autos, decerto deve ser reconhecida a qualificadora, eis que conforme o Laudo de Lesões Corporais às fls.
156
, a vítima foi atingida por três golpes de faca nas costas, o que ao menos indica que foi atingida de surpresa, não possuindo chance de
se defender
.

Assim, considerando que nesta fase processual é necessária tão somente a comprovação de indícios suficientes da existência da qualificadora, e, conforme já explicitado, havendo nos autos elementos suficientes de que

o crime foi praticado
por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima,
deve o recorrido ser pronunciado no
artigo 121, § 2º, incisos I e IV,
na forma do art.
14, inciso II, todo
s
do Código Penal
, a fim de não subtrair
do Júri
o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO e
DOU
PROVIMENTO ao recurso
interposto
pelo Ministério Público de 1º grau.

É como voto.

Vitória, 12 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)